Tribunal: TJSP
Processo: 1028241-85.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente com motocicleta causado supostamente por buraco em via pública. Acordão que manteve a sentença que julgou improcedente a ação. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente com motocicleta causado supostamente por buraco em via pública. Acordão que manteve a sentença que julgou improcedente a ação. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado.Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.